Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-88.2023.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER EM PRÉDIO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Julgamento virtual. Pretensão de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa. Inocorrência. Manifestação de oposição ao julgamento virtual intempestiva. Partes que dispõem de cinco dias após

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER EM PRÉDIO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Julgamento virtual. Pretensão de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa. Inocorrência. Manifestação de oposição ao julgamento virtual intempestiva. Partes que dispõem de cinco dias após a publicação de distribuição do recurso para oposição ao julgamento pela forma virtual. Inteligência da Resolução 549/2011 deste Tribunal.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.